Tribunal: TJDFT
Processo: 0716521-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA ATA QUE ESTIPULOU O VALOR CORRESPONDENTE. ILIQUIDEZ DO TÍTULO.
1. A verba condominial prevista em convenção ou em assembleia geral, desde que comprovada mediante juntada de documentos que comprovem de forma expressa e literal o valor da parcela correspondente, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X, do CPC.
2. Não tendo sido o processo executivo instruído com ata de assembleia geral em que se fixou o preço dos encargos condominiais executados, falta, para a cobrança, o atributo da liquidez.
3. Apelo não provido.